Tribunal: TJMT
Processo: 1005330-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005330-12.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DA SILVA - CPF: 041.701.121-05 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER FABRICIO DE ARRUDA (VÍTIMA), WELLINGTON PAULO DE MORAES - CPF: 085.296.331-99 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLIGTON DEODATO CORREA DE SOUZA - CPF: 061.733.981-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEDER FELIPE PEREIRA DUARTE - CPF: 070.823.641-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI BENEDITO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 058.871.611-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005330-12.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUIS EDUARDO DA SILVA
IMPETRANTE: MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – ALEGAÇÃO PREJUDICADA – EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO DECRETO PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DE PREJULGAMENTO PELO JUÍZO NATURAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – PACIENTE QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Oferecida a exordial acusatória, fica prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para término do inquérito policial suscitada pela defesa.

A simples afirmação de que o paciente integra organização criminosa, para justificar sua periculosidade acentuada, não implica em prejulgamento da causa ou
imparcialidade da magistrada.

Não
há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional calcado na garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, somado à existência de duas condenações transitadas em julgado em desfavor do paciente pela prática de crimes de roubo majorado, tudo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.

“[...] O Supremo Tribunal Federal entende que
‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’
(HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
da conduta e a necessidade de desarticulação do grupo, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação [...]”
[STJ, AgRg no RHC 160.985/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 22/04/2022].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005330-12.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUIS EDUARDO DA SILVA
IMPETRANTE: MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Matheus Montalvão Guedes Cézar, em favor de Luis Eduardo da Silva, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa [art. 2o,
caput
, §§ 2o e 4o, da Lei n. 12.850/2013] e de tortura [art. 1o, inciso II, da Lei n. 9.455/97], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Poconé.

O impetrante aduz a nulidade do decreto prisional em razão do excesso de linguagem, evidenciando, a seu entender, prejulgamento da causa e imparcialidade da magistrada.

Consigna que o decreto prisional demonstra a conclusão precoce da autoridade coatora sobre o mérito da ação penal, destacando que até o momento não houve a conclusão do inquérito policial, tampouco o oferecimento da exordial acusatória, a despeito do decurso do lapso temporal de três meses da data em que foi proferida a decisão.

Sustenta, ainda, a inidoneidade da fundamentação empregada pela autoridade coatora, que apenas reproduziu integralmente as palavras da autoridade policial, que, por sua vez, repetiu a palavra da vítima, sem qualquer indício material de autoria do paciente.

Assevera que a conduta do paciente não foi individualizada, cujo decreto cautelar foi fundamentado exclusivamente na gravidade abstrata do crime e no risco à integridade da vítima.

Postula, ao final, a suspensão dos efeitos do decreto de prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de cautelares menos onerosas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005330-12.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos documentos acostados aos autos pelo impetrante, o Delegado de Polícia da Comarca de Poconé representou pela prisão preventiva e autorização de acesso e análise de dados contidos nos aparelhos eletrônicos de vários investigados
[1]
, dentre eles, o paciente, Luis Eduardo da Silva.

Na data de 14/11/2021, em regime de plantão judiciário, a magistrada de origem acolheu a representação ofertada, decretando a prisão preventiva do paciente, em decisão assim fundamentada:

“No caso dos autos, verifica-se que as medidas cautelares são insuficientes a repreensão dos representados.

Conforme os fatos descritos pala Autoridade Policial e relatadas pela vítima, verifica-se que
se trata de conduta gravíssima
, e
modus operandi
de grande reprovabilidade, gerando
enorme risco à ordem pública e instrução criminal
, sendo que
a vítima por diversas vezes sofreu tentativa de homicídios e tortura
, bem como supostamente
está com a morte decretada pela organização criminosa
.

Verificam-se ainda nos autos que
os representados são membros da facção ‘Comando Vermelho’
e ocupam função de chefia.

Vale ressaltar que,
os crimes imputados aos acusados são graves
, bem como as provas colacionadas pela Autoridade Policial são capazes de demonstrar a presença do
periculum libertatis
, sendo, necessário a aplicação da medida cautelar extrema. Consta ainda que
a maioria dos representados detém reincidência, maus-antecedentes e possui vários registros criminais
.

Verifica-se ainda que desde suposta tentativa de homicídio contra a vítima, os representados Wellington Paulo de Moraes (AMANCIO), Wellington Deodato Correa de Souza (CHICUNGUNHA), Weslei Benedito da Silva (JOBI) e
Luis Eduardo da Silva (DUDU CARAMUJO)
, encontram-se
presos por outros delitos
, demonstrando o risco à ordem pública.

O delito acima mencionado possui pena mínima de 06 anos, dessa forma, se amolda ao inciso I do art. 313 do CPP.

Por fim, no que tange a possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares, estas seriam ineficazes ao caso em análise, uma vez que por certo, a vítima se sentiria extremamente vulnerável e temeroso ante a liberdade dos suspeitos, tornando impossível eventual intimação para aplicação e efetividade das medidas, tornando a
ultima ratio
a única medida capaz de inibir nova prática delituosa.

Sendo que, com
em liberdade os mesmos poderão tentar novamente contra a vida da vítima
, visto que, os suspeitos são integrantes de organização criminosa.

Dessa forma, a decretação da prisão preventiva, apesar de ser a
ultima ratio
configura-se como a mais eficaz no caso em comento.

[...]

O perigo de liberdade dos representados encontra-se embasado na prática de crime cometido com violência e lesão grave a pessoa, sendo que por circunstância alheia às suas vontades não conseguiram ceifar a vida da vítima.

Nota-se ainda que o motivo de tentar contra a vida seria uma dívida que a vítima teria com a organização criminosa, e que essa dívida se originou por uma apreensão de drogas feita por policias militares.

Dessa maneira, fica evidenciado ainda que, se tratando de delito com traços de crueldade, demonstrando que sua liberdade causaria grave risco à sociedade e à ordem pública.

De igual forma, verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que, conforme já mencionado, o crime imputado ao acusado se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP, tendo em vista que a pena do crime de tentativa de homicídio ultrapassa os 04 anos.

[...]

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública, perigo de estado de liberdade, uma vez que a vítima ficaria extremamente temeria com a liberdade dos suspeitos, aliado a conveniência da instrução criminal, impossibilitando a aplicação de outras medidas cautelares.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstâncias indicativas de sua periculosidade, considerando que se trata de crime de violento, bem como os representados integram organização criminosa, qual seja, ‘Comando Vermelho’”.

A exordial acusatória foi oferecida em
4/4/2022
, pesando contra o paciente a prática dos
Fatos 1
[organização criminosa – art. 2o,
caput
, c.c. §§ 2o e 4o, da Lei n. 12.850/2013], e
4
[crime de tortura – art. 1o, inciso II, da Lei n. 9.455/97], nos seguintes termos:

“
FATO 1 – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 2o,
caput
, c.c §2o e §4o, da Lei n. 12.850/2013)

Consta nos autos que na data que permeia
10/05/2021
, neste município, os denunciados WELLINGTON PAULO DE MORAES, WELLINGTON DEODATO CORREA DE SOUZA, WESLEI BENEDITO DA SILVA, JOEDER FELIPE PEREIRA DUARTE,
LUIS EDUARDO DA SILVA
e LETICIA PEREIRA DOS SANTOS, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante emprego de arma de fogo e participação do adolescente WEVERTON CESAR DE BRITO, agiram de forma que demonstram ser eles
integrantes da organização criminosa Comando Vermelho
, cujo grupo criminoso possui a finalidade de obter vantagem mediante a prática de crimes.

[...]

FATO 4 – TORTURA (artigo 1o, inciso II, da Lei no 9.455/97)

Consta também da investigação que após a data
10/05/2021
, na residência particular localizada na Rua da Travessa da Fé, Bairro Judas Tadeu, n. 44, neste município, os denunciados WELLIGTON PAULO DE MORAES, WELLIGTON DEODATO CORREA DE SOUZA,
LUIS EDUARDO DA SILVA
e LETICIA FERREIRA DOS SANTOS, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
submeteram
a vítima
Vagner Fabrício de Arruda
que estava sob poder destes, a
intenso sofrimento físico
, aplicando-lhe
castigo pessoal
de caráter preventivo denominado
‘salve’
.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

[...]

Em razão disso, visando punir a vítima, os denunciados WELLINGTON (vulgo Amâncio) e WELLINGTON (vulgo Chicungunha) determinaram a sua morte, tendo, inclusive, participado da execução do delito, conforme demonstrado acima. No entanto, diante do fracasso na execução para ceifar a vida da vítima, os denunciados determinaram um novo castigo contra Vagner.

A partir deste momento, os denunciados
LUIS EDUARDO DA SILVA
, vulgo
Dudu Caramujo
, e a companheira LETICIA PEREIRA DOS SANTOS, ambos na companhia de um suspeito ainda não identificado, deslocaram-se até a residência de Vagner para
executar contra este um ‘salve’
, ou seja, uma tortura decretada pelo grupo criminoso.

De posse de uma arma de fogo, o denunciado
LUIS EDUARDO
disse que Vagner iria tomar um ‘salve’ e, na sequência, a vítima foi agredida mediante socos desferidos na face e no corpo pelo denunciado, tendo a denunciada LETICIA acompanhado a conduta criminosa, bem como o suspeito ainda não identificado teria filmado a ação.

[...]

Por fim, restou apurado pelas declarações da vítima que os denunciados WELLINGTON (vulgo Amâncio), WELLINGTON (vulgo Chicungunha),
LUIS EDUARDO
(vulgo
Dudu Caramujo
), LETICIA, WESLEI (vulgo Jobi) e JOEDER,
integram a liderança do grupo criminoso Comando Vermelho
nesta urbe”.

Desse modo, a tese de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta prejudicada, consoante assente entendimento jurisprudencial
[2]
.

Consoante salientado na decisão indeferitória de liminar, não ficou demonstrada a alegada parcialidade objetiva por parte da magistrada de origem, porquanto não visualizei nenhuma afirmação que pudesse ensejar possível prejulgamento da causa, sendo que a única frase por ela proferida seria a de que o paciente
“é integrante de organização criminosa”
, para justificar sua periculosidade acentuada.

Na hipótese vertente, pesa contra o paciente a suposta prática dos crimes de
tortura
e de
organização criminosa
, porquanto, ao que consta dos autos, Luis Eduardo, sua companheira, e outro suspeito não identificado, compareceram à residência da vítima Vagner Fabrício de Arruda, e aplicaram-lhe um “salve” determinado pelo grupo criminoso denominado “Comando Vermelho” do qual, em tese, fazem parte.

Segundo apurado, Luis Eduardo foi o responsável direto pela sessão de tortura a qual a vítima foi submetida, tudo devidamente registrado pelos comparsas.

Assim, além da gravidade dos fatos delituosos imputados ao paciente que, por si só, já seria suficiente para autorizar a decretação da custódia cautelar
[3]
, a imposição da medida extrema também se patenteia imprescindível em razão do risco concreto de reiteração da prática delitiva.

Digo isso porque, como bem salientou a autoridade coatora, o paciente se encontra preso por outros delitos, demonstrando risco à ordem pública e, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU
[4]
, verifico que o paciente ostenta duas condenações criminais, ambas pela prática do crime de roubo majorado
[5]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUIS EDUARDO DA SILVA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Wellington Paulo de Moraes, Welligton Deodato Correa de Souza, Joeder Felipe Pereira Duarte, Weslei Benedito da Silva e Letícia Pereira dos Santos.

[2]
Nesse sentido: STJ, RHC 148.465/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022; STJ, AgRg no HC 720.533/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022.

[3]
“[...] No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. Extrai-se dos autos que o recorrente integraria grupo criminoso articulado que montava falsas agências lotéricas que induziam os clientes a erro e se locupletava dos valores destinados ao pagamento de contas, transferências e depósitos, tendo lesado inúmeras vítimas. O Supremo Tribunal Federal – STF entende que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi da conduta e a necessidade de desarticulação do grupo, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação [...]” [STJ, AgRg no RHC 160.985/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 22/04/2022].

[4]
Processo Executivo de Pena n. 0000820-30.2015.8.11.0028 – Pena total de 13 anos de reclusão. Houve o cumprimento de 8 anos e 14 dias de reclusão, ou seja, 61% da reprimenda imposta.

[5]
Processos n. 0001829-61.2014.8.11.0028 e 0000495-89.2014.8.11.0028.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022